Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712185-76.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DILMA SANTANA DA CRUZ ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 10230672, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por DILMA SANTANA DA CRUZ ROCHA contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo em recurso especial (ID 17631050 – págs. 3/4) O STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 1.218.365 (Tema 1.058) (ID 17631050 – págs. 42/43). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014